Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716175-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme requerido na Petição Id. 28399023 e ante a possibilidade de acordo entre as partes, determino nova suspensão do presente Agravo de Instrumento, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que haja pronunciamento das partes sobre a realização da transação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora